Tribunal: TJDFT
Processo: 0718703-36.2018.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ESCRITURA. OUTORGA. IMÓVEL RESIDENCIAL NEGOCIADO. CARTA DE HABITE-SE E CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (CND/INSS). OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELOS VENDEDORES. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. INADIMPLEMENTO. AVIAMENTO DE AÇÃO VISANDO A COMINAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE ADIMPLIR O CONVENCIONADO. RECONVENÇÃO. PEDIDO DE RESOLUÇÃO E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE CONTRATO ANEXO/CONEXO DE VENDA DE MOBILIÁRIO. PEDIDOS PRINCIPAL E RECONVENCIONAL. ACOLHIMENTO PARCIAL. APELOS. REALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBTENÇÃO DO CHANCELAMENTO ADMINISTRATIVO. COMPRADORES. DEPÓSITO DO REMANESCENTE DO PREÇO. CONRATO. OBJETO. REALIZAÇÃO. AFETAÇÃO DO OBJETO DA AÇÃO, DA RECONVENÇÃO E DOS RECURSOS. AFIRMAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DOS APELOS. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA NA AÇÃO. IMPUTAÇÃO AOS RÉUS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECONVENÇÃO. PEDIDO CONDENATÓRIO. PRESERVAÇÃO. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. IMPUTAÇÃO AOS RÉUS/RECONVINTES. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE FATO E DE DIREITO. APELAÇÃO. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA. RECONVENÇÃO. CARÊNCIA DE AÇÃO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO COM A AÇÃO PRINCIPAL. INEXISTÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando à argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1010, inc. II e IV).
2. Estando a reconvenção adstrita ao negócio concertado entre as partes e cujo inadimplemento se tornara controvertido, cuja resolução fora pretendida sob o prisma do inadimplemento dos autores/reconvindos, veiculando, ademais, pedido condenatório originário de contrato anexo ou conexo à compra e venda de imóvel concertado por derivar de compra e venda de mobiliário que guarnecia o imóvel negociado, fica patente que guarda estrita vinculação e conexão com a ação principal formulada, cujo objeto é o adimplemento das obrigações derivadas do negócio principal, tornando inviável que seja afirmada a carência de ação dos reconvintes, ainda que parcial.
3. Estando o objeto da pretensão reconvencional adstrito à afirmação da nulidade de cláusula contratual e, alternativamente, à resolução da compra e venda concertada entre os litigantes sob o prisma da inexecução involuntária e inadimplemento dos autores/reconvindos, alcançando, ademais, pedido condenatório consubstanciado na condenação dos reconvindos ao pagamento do preço dos bens móveis que guarneciam o imóvel negociado, o valor da causa deve corresponder à soma do montante equivalente a ambos os negócios jurídicos controvertidos, em consonância com o preconizado no artigo 292, incisos II e VI, do Código de Processo Civil.
4. A realização da pretensão originalmente formulada no trânsito dos recursos, com a obtenção e fornecimento, pelos vendedores, da carta de habite-se e certidão negativa de débitos previdenciários aos adquirentes, conforme haviam se obrigado por ocasião da celebração da compra e venda, obrigações de fazer que integraram o objeto do pedido, ensejando que os compradores, a seu turno, recolhessem em juízo o remanescente do preço convencionado, o havido impacta a ação e a reconvenção descerradas com base no inadimplemento das obrigações, afetando o objeto e o interesse de agir dos autores e dos réus decorrentes dos inadimplementos reciprocamente imprecados.
5. Sobejando incontroverso contrato de compra e venda dos móveis que guarneciam o imóvel negociado, negócio que pode ser reputado anexo, conexo ou, ainda, acessório, pois somente ultimado em razão do negócio principal que envolvera o imóvel no qual postado o mobiliário, aos adquirentes, em tendo ventilado que haviam realizado o preço, fato extintivo do pedido condenatório deduzido pelos alienantes, atraem para si o ônus de comprová-lo, e, não produzindo essa prova, devem ser condenados a realizar o equivalente ao preço, porquanto inadimplido, consoante orienta a cláusula geral que dispõe sobre a repartição do ônus probatório (CPC, art. 373, I e II).
6. Tendo sido o ajuizamento da ação motivado pela inadimplência em que incorreram os vendedores, o cumprimento da obrigação específica que lhes estivera afeta no grau recursal, ou seja, após a prolação de sentença condenatória, agrega-lhes a condição de protagonistas da invocação da prestação jurisdicional e sucumbentes, inclusive porque a realização da obrigação implica reconhecimento do pedido, devendo-lhes ser debitados, com exclusividade, os encargos derivados da lide, pois, em sintonia com o princípio da causalidade, a mora na realização da prestação que lhes estivera afeta é que ensejara o ajuizamento da ação como exercício legítimo do direito de ação que assistia aos autores (CPC, art. 85, §10).
7. Realizada a obrigação inadimplida pelos alienantes e, na sequência, a obrigação reservada aos adquirentes de quitar o remanescente do preço no trânsito dos recursos, o havido após a edição da sentença deve ser ponderado na fixação das verbas de sucumbência, pois tornara inviável que, realizado o negócio, os vendedores sejam, agora, reputados sucumbentes no que pediram em sede reconvencional visando a resolução do contrato em razão do inadimplemento que ventilaram e imputaram aos compradores, devendo a verba honorária pertinente à reconvenção, conquanto da sua responsabilidade, consoante o princípio da causalidade, ser fixado com base no valor da condenação fixada ao ser resolvida a reconvenção em ponderação com a nova realidade processual e material estabelecida.
8. Apelações parcialmente conhecidas e parcialmente providas. Verbas sucumbenciais redistribuídas. Preliminares rejeitadas. Unânime.